Tribunal: TJSP
Processo: 0006392-60.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Júri – impugnação da pena pelas partes – redução da diminuição pela tentativa ao mínimo legal e reconhecimento da continuidade delitiva

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006392-60.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
CICERO CANDIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "acolheram o recurso do Ministério
Público e deram parcial provimento ao apelo do réu para, reduzida a diminuição pela
tentativa ao mínimo legal e reconhecida a continuidade delitiva, estipular a sanção
de Cícero Cândido da Silva em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de
reclusão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006392-60.2017.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006392-60.2017.8.26.0001
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Cicero Candido da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 40.245
Júri impugnação da pena pelas partes redução
da diminuição pela tentativa ao mínimo legal e
reconhecimento da continuidade delitiva
Cícero Cândido da Silva foi condenado pelo 2o Tribunal
do Júri da Comarca de São Paulo a 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, e no art. 121, § 2o, IV e V, c.c.
art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Irresignado, pretende a máxima redução das penas dos
dois crimes pela tentativa, o reconhecimento da continuidade delitiva e a
fixação de regime prisional mais brando.
A Promotora de Justiça, por sua vez, busca a mínima
diminuição pela tentativa.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 387/390 e 394/396), a
D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso da defesa
e pelo acolhimento do apelo ministerial.
É o relatório.
O réu foi condenado porque tentou matar, a golpes de
faca, Mariane Dias dos Santos e João Izaquiel de Souza Oliveira.
Inconformado com a recusa da primeira a suas investidas amorosas,
resolveu assassiná-la. Para tanto, invadiu a casa do segundo e atacou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006392-60.2017.8.26.0001 -Voto no
3
dois enquanto dormiam no sofá. João se atracou com o acusado e
possibilitou a fuga de Mariane. Com a chegada de vizinhos, evadiu-se.
Laudos às fls. 68/69 e 70/71 e fotografias às fls.
265/269 mostram que as vítimas sofreram ferimentos graves, João no
abdômen e costas, Mariane no abdômen, tórax, mãos e braços.
Não impugnados pelas partes os acréscimos de um
quinto sobre as penas-base das duas infrações
por conta da dupla
qualificação dos crimes e circunstâncias judiciais desfavoráveis invocadas
, descabe análise do acerto ou não da decisão neste aspecto. A apelação
contra decisão do júri tem natureza restrita, não devolvendo à superior
instância o conhecimento integral do feito. Por isso, o órgão jurisdicional “ad
quem” fica circunscrito às razões invocadas no momento da interposição do
recurso.
Nesse sentido, a Súmula 713 do Supremo Tribunal
Federal estabelece que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do
júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Assim, as sanções, na primeira fase, remanescem em
14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
para cada conduta.
Quanto ao redutor pela tentativa, prospera a pretensão
do “Parquet' de vê-lo diminuído ao mínimo legal de um terço. As perícias
revelam que os ofendidos correram risco de vida. Sofreram extensas e
graves lesões em áreas corporais vitais e passaram por cirurgias. Logo,
possível concluir com segurança que os homicídios chegaram perto de se
consumar. Abrandamento de metade deve ser reservado a situações em
que ferida a vítima de forma leve, sem chances de morte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006392-60.2017.8.26.0001 -Voto no
4

Por conseguinte, as reprimendas se situam em 09
(nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
De rigor ainda a identificação da continuidade delitiva.
Nas mesmas condições de tempo, lugar e com uso de faca, o acusado
praticou dois delitos da mesma espécie. Além de presentes os requisitos
objetivos, possível visualizar a unidade de desígnios. Tudo consta da
exordial. Em poder de lâmina, o réu rumou para a casa não de Mariane,
mas de João, onde encontrou ambos. Investiu contra a mulher e João
interveio. Golpeou o ofendido “com o fim de assegurar a execução e a
impunidade
do
delito”
principiado
contra
Mariane,
qualificadora
reconhecida. Não há, pois, como desvincular uma infração da outra, todo o
ocorrido fazendo parte do mesmo plano do recorrente.
A teor do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a
continuidade é aplicável a delitos contra a vida, não se sustentando o
argumento da Promotora nas contrarrazões. Irrelevante que se trate de
infrações contra bens personalíssimos. Suplantado há tempos o disposto
na antiga Súmula 605 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
a
própria
Corte
Constitucional:
“CONTINUIDADE DELITIVA - HOMICÍDIO. Com a reforma do Código Penal
de 1984, ficou suplantada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
predominante até então, segundo a qual 'não se admite continuidade
delitiva nos crimes contra a vida' - Verbete no 605 da Súmula (HC 77786,
Relator Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 27/10/1998).
Na hipótese, porém, a fim de se evitar “bis in idem”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006392-60.2017.8.26.0001 -Voto no
5
uma vez que já valorados, para elevação das penas-base, os parâmetros
do art. 59 do CP idênticos aos do art. 71, parágrafo único -, o critério
adotado deve ser o consagrado para o art. 71, “caput”, ou seja, o número
de crimes. Sendo apenas dois, o aumento será de um sexto.
A sanção, assim, é definida em 11 (onze) anos, 02
(dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.
A quantidade de pena obrigava a fixação do regime
inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Frente ao exposto, acolhe-se o recurso do Ministério
Público e dá-se parcial provimento ao apelo do réu para, reduzida a
diminuição pela tentativa ao mínimo legal e reconhecida a continuidade
delitiva, estipular a sanção de Cícero Cândido da Silva em 11 (onze) anos,
02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

VICO MAÑAS
Relator